Tribunal: TJMT
Processo: 1011290-80.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LEDIR GUILHERME HOFFMANN, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Busca e Apreensão no 1010399-14.2021.8.11.0015, ajuizada em face de RAFAEL WALTER, indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência, para que fosse determinada a busca e apreensão de um maquinário (Trator, marca AGRALE), objeto do contrato de compra e venda.
Para tanto, aduz o agravante que o agravado não cumpriu sua obrigação contratual, ou seja, não efetuou o pagamento da quantia acordada, constante no contrato de compra e venda.
Diz ter colacionado aos autos o contrato de compra e venda realizado entre as partes, com a devida comprovação das transferências dos bens, evidenciando de forma clara e manifesta o vínculo negocial existente entre as partes.
Ressalta que há nos autos também Inquérito Policial em andamento junto à Polícia Civil de Confresa/MT, para investigar a prática de crime de estelionato, o que também deve ser considerado.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Em que pese o esforço da agravante, ao menos por ora, não há nada que convença da probabilidade do direito invocado, ou mesmo, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Com efeito, a controvérsia gira em torno de negócio envolvendo um maquinário agrícola que a parte agravante alega não ter sido adimplido pelo agravado.
O negócio em discussão foi firmado em 05.07.2018, o que, por sua vez, exige melhor exame para que seja autorizada a devolução do bem móvel em questão, sobretudo porque em questões como essa, é nítida a necessidade de dilação probatória e o exercício do contraditório pela parte demandada, especialmente por se tratar de veículo utilizado para atividade econômica.
Dessa feita, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.